Tribunal: STF
Processo: ARE 1524376
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 6, fl. 1): 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. ACIDENTE EM RODOVIA DECORRENTE DE ATROPELAMENTO DE ANIMAL QUE INVADIU A PISTA DE ROLAMENTO. MORTE DE CONDUTOR DO VEÍCULO. DEVER DE VIGILÂNCIA. OMISSÃO. NEGLIGÊNCIA EM FISCALIZAR E SINALIZAR ALERTANDO SOBRE O RISCO DE TRAVESSIA DE ANIMAIS PRÓXIMO AOS ACESSOS E SAÍDAS DE RODOVIA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 8, fl. 1), foram desprovidos ao argumento de que “inobstante as irresignações trazidas, não há como acolher tais argumentos, por se tratar de inovação recursal, sendo certo que, em sede de embargos declaratórios somente é cabível a apreciação de omissão, contradição ou obscuridade, não podendo ser apreciado o pedido formulado após o oferecimento do recurso e posteriormente à decisão, em sede de embargos de declaração” (Doc. 8, fl. 10). 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 9), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, o ESTADO DO RIO DE JANEIRO alega que o acórdão recorrido negou vigência ao art. 3º da EC 113/21, “que assegura a incidência da taxa Selic como fator de correção monetária em causas em que seja parte a Fazenda Pública” (Doc. 9, fl. 4).



    Nessa linha, aduz que “o artigo 3º da Emenda Constitucional 113/21 (…) estabelece novo regime para os juros de mora e correção monetária para as condenações contra a Fazenda Pública (Doc. 9, fl. 7).” Todavia, o acórdão recorrido “fixou o índice do IPCA-E para correção monetária, ignorando a determinação constitucional de aplicação da taxa SELIC para as condenações da Fazenda Pública” (Doc. 9, fls. 7 e 8). 



    Defende, assim, a aplicação da Taxa Selic ao caso, pois “o futuro título executivo judicial foi proferido APÓS a vigência do novo texto constitucional do art.3º da Emenda Constitucional 113, de 2021” (Doc. 9, fl. 8). 



    Requer, ao final, a reforma do acórdão recorrido, “a fim de que sejam fixados os índices de juros e correção monetária unicamente pela taxa SELIC a partir de 09/12/2021, em atenção ao artigo 3º da EC nº 113/2021.” (Doc. 9, fl. 12). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE por incidência do óbice da Súmula 279/STF. (Doc. 11).



    No Agravo (Doc. 12), a parte recorrente refuta a incidência do referido óbice sumular ao caso.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 9, fl. 7): 



    III.3 – Repercussão Geral



    Por se tratar de condenação contra a Fazenda Pública, a reconsideração, por este Excelso Tribunal Constitucional, refletirá, por certo, em um ilimitado número de processos similares, dentro e fora do Estado do Rio de Janeiro, sendo, portanto, in re ipsa, a repercussão geral da matéria ora suscitada. 



    Além desta circunstância, o Recorrente também assinala que outra questão constitucional tratada nos presentes autos é de inegável repercussão geral. Com efeito, milhares são as causas em que, figurando a Fazenda Pública como parte, e que ainda não se observam os termos da EC nº113/2021. 



    Ademais, a multiplicação das decisões desfavoráveis ao Poder Público, o que se admite apenas para fins de argumentação, ocasionaria sérias consequências financeiras, com impacto decisivo nas despesas com pessoal da Administração Pública Estadual, limitadas, como se sabe, pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n°101/2000). 



    Tem-se, portanto, que a questão constitucional enfrentada no presente recurso ultrapassa os limites subjetivos da causa, caracterizando-se, pois, a repercussão geral exigida pelo art.102, §3°, da Constituição da República e pelo art.1.035, §1º, do novo Código de Processo Civil, para a admissibilidade do recurso extraordinário.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada), desta CORTE SUPREMA. 



    Por fim, o TJRJ, com base no conteúdo probatório dos autos, condenou o Estado do Rio de Janeiro ao pagamento de R$ 100.000,00 a cada autor, a título de dano moral, “vez que o acidente ocorreu em decorrência de culpa exclusiva do réu, por não ter adotado, à época, medidas eficientes para eliminar o risco de invasão de animais na pista ou colocar placas de sinalização para alertar os motoristas sobre esta possibilidade, resultando no dever do ESTADO, de indenizar os autores pela dor, tristeza e sofrimento experimentados, em razão da perda de seu pai” (Doc. 6, fl. 2).



    Por sua vez, o ora recorrente, em suas razões recursais, limitou-se a apontar violação ao art. 3º da EC n. 113/2021, ao argumento de que os índices de juros e correção monetária devem ser fixados unicamente pela taxa SELIC a partir de 09/12/2021. (Doc. 9).



    Há notória dissociação entre os fundamentos do RE e do acórdão recorrido. Assim, na hipótese, aplica-se o óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Adite-se que o Juízo local rejeitou os Embargos de declaração visando discutir a incidência da EC 113/2021 ao caso, ao fundamento de tratar tal questão de “inovação recursal, (…) não podendo ser apreciado o pedido formulado após o oferecimento do recurso e posteriormente à decisão, em sede de embargos de declaração” (Doc. 8, fl. 10). Todavia, as razões do extraordinário nada disseram a esse respeito, o que atrai a incidência ao caso do óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente